Tribunal: TJMT
Processo: 1012628-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1012628-55.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Correção Monetária]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.061.626/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU FRAUDE A EXECUÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL REPRESENTATICA DE OPERAÇÃO DE TROCA POR INSUMOS “BARTER”. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI 8.929/94. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA DECORRENTE DA PRÓPRIA LEI. ART. 4o DA LEI 8.929/94. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RENÚNCIA DA PARTE RECORRIDA DE IMPUTAR À PARTE RECORRENTE A FRAUDE A EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A FRAUDE A EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O art. 11 da Lei no 8.929/94 dispõe que
“Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

2. No caso concreto, a cédula que aparelha a execução é representativa de troca por insumos (barter), portanto,
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional.

3. O
art. 4o da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, ou seja, torna a CPR título executivo “ope legis”.

4. Na hipótese dos autos, a parte recorrida
entendeu por bem renunciar ao direito de imputar e defender a ocorrência de fraude à execução, logo, o recurso deve ser provido para afastar a fraude à execução.

5. Decisão reformada.

6. Recurso parcialmente provido tão somente para afastar à fraude a execução.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON PAULO CELLA e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006445-79.2021.8.11.0040, proposta por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA,
que reconheceu a configuração da fraude à execução dos Agravantes/Executados e determinou a entrega de coisa incerta.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que o feito na origem se refere à execução de título extrajudicial, ajuizada em face dos Agravantes, pela Agravada, com lastro em cédula de produto rural, firmada em 09/02/2021, no valor de R$ 3.367.014,10.

Sustentam que em sede de tutela cautelar, houve o arresto de 38.083 sacas de milho de 60 kg, “além dos Agravantes terem entregado nada menos que 64.425 sacas de milho de 60 kg, consoante denota-se da certidão do oficial de justiça de id. 62186863”, “totalizando 100.508 sacas de milho de 60 kg”.

Informam que em 24/05/2022 os Agravantes formularam pedido de recuperação judicial, autuada sob o no 1019247-72.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, na qual foi deferido pedido de tutela cautelar de urgência, com determinação de suspensão de todas as ações e execuções movidas, assim como dos respectivos atos de constrição, independente da natureza do crédito, inclusive sob pena de multa diária aos credores que a descumprirem.

Asseveram que em 7/6/2022 foi prolatada decisão na execução de origem (ID. 86890262) com fulcro, destaca-se, em manifestação apresentada em sigilo pela Agravada, sobre a qual os Agravantes apenas tiveram ciência do teor após a prolação da decisão de id. 87875749, que é objeto do RAI n. 1012046-55.2022.8.11.0000.

Destacam que manifestação que ensejou a mencionada decisão foi apresentada em sigilo, que os Agravantes tomaram ciência da manifestação em data muito posterior e que não foi oportunizado o contraditório, ensejando grave cerceamento de defesa.

Apontam que diante da grave ofensa ao devido processo legal, que foi permitido aos Agravante a demonstração da inexistência de qualquer ato de fraude.

Pontuam que “ao prolatar a r. decisão agravada, que recebeu o pedido principal e intimou os Agravantes para que fosse realizada a entrega de coisa incerta, assim como para embargos à execução, o magistrado de origem afastou a alegação de nulidade da CPR que instruiu o feito de origem, em grave violação ao art. 12 da Lei 8.929/94, como restará evidenciado, dado que não foram cumpridos requisitos formais de validade e eficácia”.

Defendem a ausência de título executivo para embasar a execução, ensejando a extinção do feito, “uma vez que a execução de origem é fundada em Cédula de Produto Rural, incide na hipótese o art. 784, XII, do CPC, visto que a validade e eficácia das CPRs emitidas a partir de 1o/1/2021 é regulamentada pela norma de regência do art. 12 da Lei 8.929/94, com redação pela Lei 13.986/2020”.

Salientam que foi reconhecido pelo magistrado de origem que houve descumprimento, pela Agravada, do prazo contido no dispositivo legal para que a CPR tivesse validade e eficácia, “no entanto, embora não pareça crível, foi afastada a alegação de invalidade e ineficácia da CPR, tornando-se de rigor a reforma da r. decisão agravada, com a extinção da execução de origem”, ante o ajuizamento de execução alicerçada em CPR invalida e ineficaz.

Alegam a inadequação da via eleita para análise da aventada fraude contra credores, que deve ser dar por meio de ação pauliana. Ressaltam a incompetência do magistrado de origem para deferir o sequestro de bens e a realização de penhora online; nulidade da decisão agravada, em razão da ordem de suspensão de todas as execuções e constrições.

Destacam o equívoco da decisão agravada, por inexistência de qualquer ato que implique em fraude à execução. Pontuam que “antes da intimação para entrega de coisa incerta já existia o arresto de 100.508 sacas de milho de 60kg, sendo que a obrigação prevista na CPR é de 122.000 sacas de milho de 60kg, portanto, quase que a totalidade”, o que afasta a alegação de que os Agravantes estariam em estado de insolvência (falência) e que não teriam ativos.

Argumentam a necessidade de imediata suspensão da execução na origem, vez que evidenciada a plausibilidade do direito, com a manutenção da atividade empresarial com o propósito de soerguimento.

Com essas considerações, requerem a concessão de tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
: “(i) para ser decretada a extinção da execução de origem, a qual foi alicerçada em documento inválido e ineficaz, diante da manifesta inobservância da previsão expressa do art. 12 da Lei 8.929/94, que demonstra que a CPR 32/2021-2021 ML não cumpre os requisitos de validade e eficácia, de modo que a execução foi alicerçada em instrumento sem força executiva;

(ii) ante a manifesta inadequação da via eleita, uma vez que a questão deve ser objeto de ação pauliana, sob o rito ordinário, portanto, o reconhecimento da configuração de fraude à execução não poderia ser realizado no bojo da execução;

(iii) com o reconhecimento da incompetência do MM. Juízo de origem e a competência do v. Juízo da Recuperação Judicial dos Agravantes para dispor sobre a tomada de atos de expropriação de bens dos Agravantes, que se encontram em regime de recuperação judicial;

(iv) ante a violação ao inc. III e §4o, do art. 6o da Lei 11.101/05, visto que o efeito legal que decorre da ordem emanada pelo v. Juízo da Recuperação Judicial é a suspensão de todas as execuções, de modo que toda decisão prolatada no período de suspensão é nula;

(v) pela violação ao devido processo legal (CF, art. 5o, incs. LIV e LV) e ao princípio da não surpresa, contidos nos arts. 7o, 9o e 10 e §4o, art. 792, do Código de Processo Civil; e

(vi) diante da inexistência de qualquer ato que configure fraude à execução, dado que a execução estava garantida com 100.508 sacas de milho de 60kg antes do prazo de intimação para entrega de coisa incerta, pelo terceiro não ter sido intimado, pela inexistência de cenário de insolvência, pela inexistência de certidão premonitória e, por fim, pela licitude da operação de mútuo realizada, na qual os Recuperandos foram mantidos na posse, com direito real de exploração, com direito do exercício de compra, permitindo sua restruturação – um dos pilares da recuperação judicial.”

A liminar foi deferida em 20-7-2022 (id. 135998370).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 137581660).

Em 09-08-2022, Milton Paulo Cella e outros peticionam nos autos informando que o magistrado de origem estaria descumprindo as decisões deste relator (Id. 13854188).

Em 10-08-2022, Safra Armazéns Gerais peticiona nos autos requerendo a reconsideração da decisão liminar de Id.
135998670
.

Em 139323199 proferi decisão revogando a liminar e determinado o prosseguimento da ação de execução de no 1006445-79.2021.8.11.0040 (Id. 139323199).

Informações prestadas melo magistrado de origem (Id. 139562798).

O Ministério Público se manifestou nos autos por meio da petição de Id. 142164157 subscrita pela Dra Dalva Maria de Jesus Almeida, informando que deixa se manifestar nos autos por entender não haver nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC.

Milton Paulo Cella e outros peticionam nos autos informando a existência de fato novo (Id. 142866777).

Devidamente intimada a parte recorrida se manifesto nos autos (Id. 149635175).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALISON GONÇALVES DA SILVA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem.

No mérito o recurso procede em parte.

A parte recorrente peticionou nos autos informando a existência de fato novo qual seja a confissão da parte agravada de nunca houve fraude à execução. (Id. 142866777, pág. 5)

Devidamente intimada a parte recorrida se manifestou quanto ao fato novo afirmando que “Após o BTRA se habilitar nas execuções e opor embargos de terceiro, chegou ao conhecimento da SAFRAS as circunstâncias que envolveram a aquisição do referido imóvel, sendo que, considerando as informações prestadas e análise de todos os casos em que houve o reconhecimento da fraude, a SAFRAS entendeu por bem
renunciar ao direito de imputar e defender a ocorrência de fraude à execução.
” (Id. 149635175, pág. 3, destaques no original).

Assim, ante renúncia expressa da parte agravada em imputar a ocorrência da fraude à execução à parte agravante, o recurso deve ser provido para afastar a fraude à execução, sendo desnecessário, portanto, a análise, neste recurso, quanto à adequação da via eleita para discussão da ocorrência ou não de fraude à execução.

Todavia, não verifico a existência do crime tipificado no art. 170 da Lei n 11.101/05, pois no caso dos autos não há dolo específico da instituição agravada, na medida em que somente tomou conhecimento da forma como o imóvel foi adquirido após a manifestação do BRTA nas execuções.

Além do mais, a parte recorrida ao suscitar a fraude à execução dos recorrentes não tinha informação de que os recorrentes iriam ingressar com pedido de recuperação judicial e sequer havia sido deferido a recuperação judicial dos agravantes, o que afasta a incidência do art. 170 da citada lei.

Destaco que o fato de haver renúncia à imputação de fraude à execução, não é apto, por si só a reformar a decisão agravada no que tange ao prosseguimento da execução na origem, isso porque a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução com fundamento na existência de título executivo.

Assim, passo a análise dos demais pontos suscitados neste recurso de agravo de instrumento.

Da análise dos autos verifico que a ação de execução no 1006445-79.2021.8.11.0040 é lastreada na Cédula de Produto Rural no 32/2021-2021 (Barter) que foi emitida nos termos da Lei no 8.929/94.

O art. 11 da referida norma dispõe que “Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Assim, o crédito representado pela cédula no 32/2021- 2021 não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional, pois, frise-se o crédito em questão, por expressa disposição legal, não se submete a recuperação judicial.

A parte recorrente sustenta que deve “ser decretada a extinção da execução de origem, a qual foi alicerçada em documento inválido e ineficaz, diante da manifesta inobservância da previsão expressa do art. 12 da Lei 8.929/94, que demonstra que a CPR 32/2021-2021 ML não cumpre os requisitos de validade e eficácia, de modo que a execução foi alicerçada em instrumento sem força executiva.”

O argumento da recorrente não prospera, uma vez que o título é dotado de força executiva “ope legis”, ou seja, que decorre da própria lei. Explico:

Impende destacar que os recorrentes colacionam a redação do art. 12 existente quando da emissão da CPR em questão, a saber: “A CPR emitida a partir de 1o de janeiro de 2021, bem como seus aditamentos, para ter validade e eficácia, deverá ser registrada ou depositada, em até 10 (dez) dias úteis da data de emissão ou aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários.” (Id. 133295687, pág. 8)

É certo que o dispositivo citado foi alterado pela Lei 14.421 de 20 de julho de 2022, todavia a análise será feita a luz da regra vigente quando da emissão da CPR.

A CPR 32/2021-2021 foi emitida no dia 09 de fevereiro de 2021, e, depreende-se dos autos o registro de seu no dia 25-06-2021.

Todavia, a validade e eficácia a que se refere o caput do art. 12 da Lei 8.929/94 diz respeito ao tratamento da CPR como ativo financeiro nos termos do §4o do art. 3o-A da Lei 8.929/94. Confira-se:

“Art. 3o-A. A CPR poderá ser emitida sob a forma cartular ou escritural.

[...]

§4o A CPR será considerada ativo financeiro, para os fins de registro e de depósito em entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil a exercer tais atividades.”

Tal determinação é necessária para que a entidade autorizada pudesse emitir mediante solicitação certidão de inteiro teor do título e certidão de cédulas escrituradas em nome do emitente e garantidor, conforme se depreende dos incisos I e II do §2o do art. 3o-B da Lei 8.929/94. Inexistindo qualquer menção como requisito de validade para constituição de título executivo para ajuizamento de ação de execução.

Além do mais, ainda que eventualmente se entenda que o registro é necessário para constituir o título executivo, verifico que ele deu antes mesmo da distribuição da ação de execução, de forma que eventual vício estaria sanado.

Como senão bastasse o art. 4o da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, ou seja, torna a CPR título executivo “ope legis” o que confirma que o disposto no art. 12 da norma citada não se presta a constituir título executivo, mas sim a possibilitar o controle do Banco Central na forma do art. 3o-A e art. 3o-B da norma. Confira-se a redação do art. 4o da Lei 8.929/94:

Art. 4o
A CPR é título líquido e certo
, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira. (Destaquei)

A parte recorrente defenda a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o magistrado de origem apreciou uma petição apresentada em sigilo.

Argumenta que há ofensa ao princípio da não surpresa, bem como ao §4o, art. 792 do CPC que prevê a necessidade de intimação prévia do terceiro adquirente.

Malgrados os argumentos dos recorrentes, inexiste nulidade de decisão agravada.

Isso porque, como visto, a fraude execução foi afastada por expressa renúncia da parte recorrida, logo, se torna irrelevante a análise de ofensa ao §4o do art. 792 do CPC.

Quanto a ordem de entrega do saldo remanescente de 70.292 (setenta mil, duzentas e noventa e duas) sacas de milho de 60kg cada, verifico que a mesma foi concedida durante análise de pedido tutela de urgência.

E, nos termos do art. 9o, inciso I, não há necessidade de intimação prévia para que se conceda tutela provisória de urgência, logo, não há falar em ofensa ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio da não surpresa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para afastar a declaração de fraude à execução.

É como voto
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMÁLIA ZUCHELLI CELLA e VITOR AUGUSTO CELLA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente em Face de Título Executivo Extrajudicial com Penhor Preferencial de Safra
” (Proc. no 1006445-79.2021.8.11.0040), formulado em desfavor dos agravantes e também de seus familiares Ana Caroline Cella e Maria Vitória Cella por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA., ratificou a decisão liminar que ordenara arresto de grãos; recebeu o aditamento à inicial, convertendo a demanda em de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”; intimou os executados/agravantes “
para que cumpram a obrigação de entrega do saldo remanescente de 70.292 sacas de milho de 60kg cada, no prazo máximo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil
(...)
, bem como para, querendo, oferecerem embargos à execução
”; reconheceu e proclamou ocorrência de fraude à execução caracterizada pela “
alienação do imóvel de propriedade dos executados objeto das matrículas no 9.203, 9.204, 9.205 e 9.553, todas do RGI de São José do Rio Claro
”, e, por fim, deferiu os pedidos de “
bloqueio judicial nas contas dos requeridos no valor de R$ 6.725.398,18 via SISBAJUD, de forma a garantir o resultado útil da pretensão executiva
”, de “
sequestro dos imóveis alienados em fraude à execução
” e de “
arresto de 70.292 sacas de milho, nos estabelecimentos dos devedores indicados na inicial
” (cf. Id. no 86890262 dos autos de origem).

Os executados/recuperandos/agravantes sustentam que a pretensão contra eles deduzida pela agravada “
foi alicerçada em instrumento sem força executiva,
(...)
inválido e ineficaz, diante da manifesta inobservância da previsão expressa do art. 12 da Lei 8.929/94, que demonstra que a CPR 32/2021-2021 ML não cumpre os requisitos de validade e eficácia
”, e que para fins de reconhecimento e declaração da ocorrência de fraude era “
necessário ajuizamento de ação Pauliana
”, de modo que, por inadequação da via eleita para arguição pela agravada, “
o reconhecimento da configuração de fraude à execução não poderia ser realizado no bojo da execução
”.

Discorrem sobre a “
incompetência do magistrado de origem para deferir o sequestro de bens e a realização de penhora on line
” e sobre a “
competência absoluta
(do Juízo da Recuperação Judicial)
para decidir quanto à possibilidade de determinação de atos de constrição
”, e, no mais, alongam-se quanto à nulidade da decisão agravada, seja porque “
todo ato de constrição realizado durante o período de suspensão
(prazo de blindagem do art. 6o, §4o, da LRJ)
é nulo, independentemente da natureza do crédito
”, ou então porque dizem ter ocorrido “
violação ao contraditório e ampla defesa ao reconhecer fraude à execução
”.

Argumentam, por fim, sobre a “
inexistência de qualquer ato que implique fraude à execução
” (sic – cf. Id. no 133295687 - Pág. 7/39).

Na Sessão de Julgamento de 11/04/2023, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias repeliu a tese de nulidade da execução por ausência de “
validade e eficácia
” do título executivo (CPR no 32/2021-2021 ML) por entender que “
o título é dotado de força executiva ‘
ope legis
’, ou seja, que decorre da própria lei
” (Lei no 8.929/94, arts. 4o e 12), rejeitou a arguição de nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por admitir que “
a ordem de entrega do saldo remanescente de 70.292 sacas de milho
(...)
foi concedida durante análise de pedido tutela de urgência
”, sendo, portanto, inexigível a prévia intimação da parte adversa (CPC, art. 9o, p.ú., I), e rechaçou a alegação de incompetência do juízo da execução por entender que o crédito exequendo “
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional
”.

Todavia, ao final, o i. Relator votou pelo parcial provimento do recurso “
tão somente para afastar a declaração de fraude à execução
”, e isso exclusivamente porque a exequente/agravada renunciou expressamente à imputação/arguição de fraude (cf. Id. no 149635175 - Pág. 3).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos,
não tenho dúvidas ao acompanhar o eminente Relator quanto ao provimento apenas parcial do recurso, tão somente no tocante à fraude à execução, pois admito que razão o acompanha integralmente quanto à impertinência das demais teses desenvolvidas pelos executados/recuperandos no Agravo de Instrumento, especialmente porque, de fato, o art. 11 da
Lei no 8.929/94 (
Lei da CPR) dispõe expressamente sobre a extraconcursalidade dos “
créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR
(...)
representativa de operação de troca por insumos (barter)
”.

E, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
cabe ao Juízo da recuperação judicial
exercer juízo de controle
sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso, a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o stay period, nos termos do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
” (AgInt no CC no 186.181/PE –
grifei
).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da
liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados
, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Seção – AgInt no CC n. 178.571/MG – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 15/2/2022, DJe de 18/2/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EM RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS (...) 4. A jurisprudência desta Corte se inclina no sentido de que o Juízo da recuperação judicial deve
acompanhar
os atos expropriatórios, de modo a preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano, mesmo nas hipóteses de créditos extraconcursais” (STJ – 2a Seção – CC n. 155.390/RS – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 28/11/2018, DJe de 5/12/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Ou seja, o juízo da execução de crédito extraconcursal tem, sim, competência funcional e jurisdicional plena para ordenar adoção de atos constritivos, cabendo ao juízo recuperacional tão somente “
exercer juízo de controle
” sobre eles à luz da essencialidade dos bens de capital, sendo, portanto, realmente infundadas as assertivas de
“
incompetência do magistrado de origem para deferir o sequestro de bens e a realização de penhora on line
” e de que “
não poderia ter sido deferido o pedido de bloqueio judicial, assim como o sequestro dos imóveis
” nos autos da Execução (sic – cf. Id. no 133295687 - Pág. 16).

Pelo exposto, acompanhando o insigne Relator, dou provimento apenas parcial ao recurso, tão somente para afastar a declaração de fraude à execução.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023